Tribunal: TJMT
Processo: 8010226-58.2013.8.11.0011
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - ATO JUDICIAL ATACADO QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO SENTENÇA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO PODE SER DESAFIADA PELO RECURSO INOMINADO PREVISTO NO ART. 41, DA LEI 9.099/95 – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010226-58.2013.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TNL PCS S/A - CNPJ: 04.164.616/0001-59 (RECORRENTE), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS - CPF: 004.107.901-92 (RECORRIDO), DEBORA ALESSANDRA FERREIRA - CPF: 036.129.271-67 (ADVOGADO), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO EM RAZÃO DA FALTA DE CABIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2022